Tribunal: STF
Processo: HC 220351
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 771.631/SP. Extraio os seguintes trechos (eDOC 9, p. 301/303): 



    “Para tanto, noticia ter realizado os pagamentos da pensão devida, não estando inadimplente com relação as três últimas prestações. 



    Esclarece que o débito se refere a diferenças decorrentes da alteração do valor arbitrado durante o trâmite da ação de alimentos. 



    Assevera não possuir condições financeiras para a quitação imediata do montante, tendo proposto a realização de acordo e parcelamento. 



    Requer a concessão de liminar para que seja suspensa a ordem de prisão.



    (...)



    O ato apontado como coator está assentado no inadimplemento da prestação alimentar, apesar de ter realizado o pagamento de parte da dívida. 



    Veja-se: 



    À partida, observo que o executado, ora paciente, efetuou, de fato, o pagamento de parte da dívida, o que, no entanto, não importa na sua quitação, de modo que não se pode impedir a execução, que corre pelo rito da prisão. Havendo título válido e em vigor, não resta ao executado outra alternativa senão cumpri-lo, não podendo a dificuldade financeira justificar a sua inadimplência (e-STJ, fl. 1.497).



    É assente que o pagamento das três últimas parcelas vencidas não tem o condão de elidir o decreto de prisão civil e nem tampouco o pagamento parcial do débito alimentar.”



    Busca-se, em suma, a revogação do decreto de prisão por violação ao requisitos do art. 528, § 7º, do CPC. 



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CRFB, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Ademais, inviável a revisão tanto das questões referentes ao adimplemento parcial dos valores devidos como da capacidade econômica do Paciente, pois, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12.



    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente